Tribunal: TJBA
Processo: 8025463-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025463-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ITAMARA ROCHA CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
LEIRIANA FERREIRA PEREIRA DE ALENCAR

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL 01/2023. IMPETRANTE PUGNA PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA DETERMINADA SUA IMEDIATA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOMENTO DE REALIZAÇÃO DA BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 203/2015 ATUALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. ORDEM DENEGADA.

I
-
T
rata-se de Mandado de Segurança impetrado por ITAMARA ROCHA CONCEIÇÃO SANTANA
(adv.
Leiriana Ferreira Pereira
d
e Alencar - OAB/
C
E 45.722
)
contra ato dito ilegal atribuído
à
PRESIDENTE DO TRIBUNAL
D
E JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,
à
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,
ao
ESTADO DA BAHIA e
à
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.
Inicialmente, requer sejam-lhe concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, alegando, para tanto, que está desempregada, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais. No mais, relata a Impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário deste Tribunal, regido pelo Edital nº 01/2023, concorrendo às vagas para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório, na Comarca de Itaparica – BA, sob a inscrição de nº 124442569 nas COTAS – PPP. Salienta que “
após realizar todas as provas do certame, a impetrante – concorrendo nas vagas reservadas para PPP (Pessoas Pretas e Pardas) foi aprovada e terminou na posição 66 na Comarca de Itaparica, e na posição 167 na classificação referente a Macrorregião e na posição 3473 por Estado
”. Assevera que “
Por meio do Edital n° 11/2023 anexado, o TJBA convocou apenas alguns candidatos para a etapa seguinte, qual seja, a apresentação perante a Comissão de Heteroidentificação”, “
c
ontudo, o nome da impetrante não constou da mencionada relação”
. Registra que
“o item 6.10 do Edital é objetivo ao afirmar que os candidatos aprovados nas provas objetivas e subjetivas serão CONVOCADOS para a etapa de Heteroidentificação”
,
mas isto
“
não ocorreu, restando assim violência ao direito líquido e certo, já que no próprio Edital ordena a convocação para etapa de heteroidentificação, derivando-se do instrumento convocatório
.”. Destaca que “
t
al pendência na etapa de heteroidentificação, vale ressaltar, sem nenhuma justificativa ao descumprimento do Edital, coloca a impetrante em condição de desvantagem pois, havendo abertura de mais vagas, não será nomeada mesmo estando tão bem classificada
”. Alega que “
o
edital, que faz lei entre as partes, é claro no seu ponto 6.10. E que, quaisquer alteração nas regras fixadas no Edital, somente poderão ser feitas por meio de Edital de Retificação, o que como já demonstrado, não ocorreu, gerando dessa forma uma insegurança jurídica e mais, quebrando de forma clara e explícita as regras iniciais da lei (edital)
”. Neste contexto, chama atenção para a atuação da banca examinadora que “
está VIOLANDO totalmente o edital a qual estava vinculado, deixando de fora, candidatos aprovados e que deveriam ter sido convocados para participar das demais etapas do certame
”. Ante o exposto, requer seja concedida
a ordem
“
para convocar para a etapa de Heteroidentificação e, que seja assegurado à parte Impetrante o direito subjetivo líquido e certo de vir a ser nomeada, empossada e entrar em exercício no cargo compatível com sua classificação final no certame previsto no Edital 01/2023 do TJBA requeridos a imediata reintegração da impetrante ao certame e participação nas demais etapas do concurso, expedindo-se o ofício aos impetrados
”.

II
-
O
ESTADO DA BAHIA
(Procuradora do Estado Monise Watt Peixoto Guerra) manifestou-se
, alegando
“
ausência de direito líquido e certo à nomeação”
, aduzindo que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público no reexame de critérios utilizados para aferição de candidatos negros, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade
”, concluindo
“que foi a atuação da Administração Pública perfeitamente condizente com o ordenamento jurídico, não se vislumbrando qualquer ato abusivo ou ilegal que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito do certame”
, e requerendo, por fim, que “
sejam acolhidas as preliminares arguidas e, no mérito, seja DENEGADA
”.

III
-
D
e início, cumpre pontuar que a concessão de ordem mandamental implica a observância dos requisitos do direito líquido e certo, comprovad
a
de plano, a ilegalidade ou abuso de poder por parte da
A
utoridade
Impetrada
e a
suposta
lesão ou ameaça de lesão
ao direito invocado
.
Assim, sabe-se
que o direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano no momento da impetração do mandado de segurança.
O ato ilegal ou abusivo, por sua vez, é aquele que infringe o direito, por afronta direta à Constituição Federal ou a atos normativos primários. Hely Lopes Meirelles leciona que o direito invocado, apto para receber tutela jurisdicional mediante a via estreita do mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua incidência em favor do impetrante: se sua existência for dúbia; se sua extensão ainda não estiver com os contornos precisamente delimitados; se seu exercício carecer de circunstâncias fáticas que se quedam indeterminadas, não é possível prover a segurança, sendo possível, contudo, buscar a defesa do direito por outros meios judiciais (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26.ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 37).

IV -

In casu,
ao prestar informações, a PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO em testilha
aclarou
que “
a
h
eteroidentificação tem o objetivo exclusivo de certificar condição autodeclarada pelo candidato, com fim de assegurar a adequada aplicação da política pública de promoção social de reserva de vagas à população negra
”,
e que “
a heteroidentificação não constitui etapa classificatória, tampouco, impeditiva do curso das fases classificatórias do concurso
”, frisando ainda que “
o Edital n°11/2023 está em completa consonância com as normativas aplicáveis aos concursos públicos e atende às diretrizes do Planejamento Estratégico Nacional, delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive quanto à convocação escalonada dos candidatos autodeclarados negros à banca de heteroidentificação
”.
Nessa esteira, a
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO

colacionou aos autos
os
“
d
ocumentos relativos à participação da impetrante no Certame para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório – Comarca 058 – Itaparica, a seguir relacionados: Ofício ASJ nº 399/2024 da Assessoria Jurídica da Fundação Carlos Chagas; Boletim de Desempenho; Parecer do Núcleo de Execução de Projetos da Fundação Carlos Chagas
”.

V
-
Ao se analisar o conteúdo do Parecer
do Núcleo de Execução de Projetos
,

denota-se
que alguns pontos relevantes para o deslinde desta causa estão ali consignados:
a)
“o Edital nº 01/2023 de Abertura de Inscrições do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cumpre a determinação da Resolução nº 12, de 24 de julho de 2015, a Lei Estadual nº 13.182, de 06 de junho de 2014 regulamentada pelo Decreto Estadual nº 15.353, de 08 de agosto de 2014, os quais institui a reserva de vagas para a população negra nos Concursos Públicos, no mínimo, a 30% (trinta por cento) das vagas a serem providas
”; b) “
Com relação às vagas reservadas aos candidatos negros, foi assegurado a aplicação da Resolução CNJ nº 516, de 22 de agosto de 2023, que estabelece a proibição de cláusula de barreira para os candidatos autodeclarados negros prosseguirem entre as etapas do Concurso, determinado a nota mínima 4,80 (quatro vírgula oitenta) para habilitação entre uma etapa e outra
”; c) “
O Edital de Abertura de Inscrições do TJBA foi retificado pelo EDITAL Nº 08/2023 de 14 de setembro de 2023, estabelecendo o cumprimento da recente Resolução do CNJ nº 516
”;
d) “
Quanto a Comissão de Heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros, cabe esclarecer que, conforme preceitua as Resolução CNJ nº 457, de 27 de abril de 2022 e Resolução CNJ nº 516, de 22 de agosto de 2023, todos os candidatos que constam na lista de candidatos negros aprovados no Concurso Público poderão ser convocados perante a Comissão de Heteroidentificação
”;
e)
“Com o intuito de propiciar economicidade para a administração pública e aos candidatos, foram convocados inicialmente 1.292 candidatos autodeclarados negros para a entrevista com a Comissão de Heteroidentificação, conforme o Edital nº 11/2023 - De Divulgação dos Resultados Definitivos das Provas Objetivas e Discursivas-Redação, Convocação perante a Comissão de Heteroidentificação dos Candidatos Autodeclarados Negros e Apresentação de Títulos para os Cargos de Analista Judiciário, todas as áreas/especialidades, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário da Bahia, edição de 01/11/2023”;
f
) “
Os demais candidatos que configuram na lista específica de candidatos negros, aprovados no Concurso Público que, não figuraram na lista preliminar de candidatos do Edital nº 11/2023, serão convocados oportunamente para comparecerem perante a Comissão de Heteroidentificação, caso haja necessidade de nomeação de outros candidatos nesta condição, conforme constou no item 3.1 do Edital supracitado
”;
g) “
Cumpre-nos esclarecer ainda que, o Conselho Nacional de Justiça restringiu o uso de cláusulas de barreiras, mas não há indicativo de que as Comissões não possam ocorrer conforme a necessidade do Tribunal, mesmo após o Resultado Final e da Homologação, a exemplo do que ocorre com as perícias médicas dos candidatos com deficiência, quando também trata-se de confirmar a condição declarada quando da inscrição, sem impacto na classificação dos candidatos
”; h) “
Na Decisão contendo esclarecimentos sobre as dúvidas geradas pela Resolução CNJ nº 457, de 27 de abril de 2002, emitidas pelo Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho (doc.1), seria possível verificar o momento conveniente: ‘Contudo, havendo uma única e exclusiva etapa de inscrição nos concursos para servidores, a instituição da comissão de heteroidentificação pode ocorrer seja antes da prova objetiva, entre a prova objetiva e a subjetiva ou mesmo após a subjetiva, adotando a alternativa que lhe for mais conveniente’”
; i) “
A FCC procedeu a convocação dos candidatos autodeclarados negros dentre os candidatos melhor classificados nas primeiras 1.292 posições, distribuídos por cargos e comarca, para atender as necessidades imediatas de nomeação do TJBA
”; j) “
Quando havia a cláusula de barreira, estabecendo que os candidatos habilitados poderiam prosseguir para a etapa seguinte e os demais candidatos estariam excluídos do Concurso, estabelecia-se como obrigação inserir todos os candidatos que obtiveram êxito, para prosseguir na entrevista da Comissão de Heteroidentificação. Porém, com a lógica imposta pelas recentes resoluções do CNJ, na qual todos os habilitados autodeclarados negros prosseguem, ainda considerando o princípio da economicidade, não há como convocar mais de 7.000 candidatos para participarem de uma Comissão de Heteroidentficação, sem que existam as vagas para o referido provimento”
.

VI
-
Assim, no presente caso concreto, observa-se que os Editais nº 11/2023 e nº 17/2023 do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não
possuem
irregularidade
alguma
,
pois estão amparados pelas
recentes resoluções do Conselho Nacional de Justiça
que disciplinam as políticas de cotas e as respectivas
Comiss
ões/Bancas
de Heteroidentificação,
em especial no que atine
ao momento de sua realização;

à quantidade de candidatos submetidos à avaliação da heteroidentificação dentre o total de aprovados nas fases anteriores, garantindo-se que todos os candidatos classificados dentro do número de vagas previsto no edital sejam convocados para tal etapa dentro do prazo de validade do concurso; à possibilidade de que as convocações para esta etapa meramente classificatória da heteroidentificação sejam graduais, de acordo com o número efetivo de candidatos situados no cadastro de reserva que a administração pretende nomear.
Imprescindível aclarar, neste âmbito, que é defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo discricionário do Poder Público
atinente ao momento em que será realizada a Banca de Heteroidentificação dos candidatos que não estão aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, e se situam, apenas, na lista do cadastro de reserva – exatamente o caso dos presentes autos,
em que a Impetrante aduz que “
terminou na posição 66 na Comarca de Itaparica, (...) na posição 3473 por Estado
”, para o cargo de Técnico Judiciário Escrevente de Cartório, sendo que, no Edital, para tal cargo, foram previstas apenas 50 vagas de ampla concorrência para o Estado e 5 vagas para a Comarca de Itaparica.

VII
-
Considerando que no item 6.1 do Edital estabeleceu-se que “
os candidatos negros serão destinados a ocupar, por cargo: a 3ª, a 8ª, a 13ª, a 18ª, a 23ª vagas e assim sucessivamente, seguindo intervalos de cinco vagas
”, concluiu-se que a Impetrante figura na lista de reserva, pois não se classificou dentro do número de vagas efetivas reservadas para os candidatos negros.
E, mesmo que estivesse dentro das vagas efetivas, a Administração Pública, dentro de sua intangível análise de conveniência e oportunidade, poderia convocá-la para a fase classificatória de heteroidentificação a qualquer tempo, desde que dentro do prazo de validade do concurso.

VIII
-
Da leitura do
art. 5º, §4º, da Resolução de n.º 203/2015 do CNJ, e dos
itens 3.1 do Edital n.º 11/2023 e 1.3 do Edital n.º 17/2023,
constata-se que o procedimento adotado pelas Autoridades Impetradas está em consonância com as normas editadas pelo CNJ para regulamentar a matéria, e seguiu as balizas previstas no Edital
01/2023
do concurso em epígrafe, não havendo que se falar
, in casu,
em ofensa às regras do Edital,
ou em infringência a atos normativos de hierarquia superior.
Imprescindível destacar ainda o item 6.11 do Edital 01/2023:
“A nomeação será realizada de acordo com as vagas previstas no Edital e, a critério da Administração, de acordo com as vagas que se tornarem disponíveis no decorrer do prazo de validade do concurso, de modo que a convocação para a realização do procedimento da Comissão de Heteroidentificação não significa que, ato contínuo, se procederá à nomeação do candidato”.

IX
-
Com bem afirmou a
douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“Em consulta do sítio eletrônico da Fundação Carlos Chagas (FCC), contratada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para a condução do Concurso Público para o provimento dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário (Edital n.º 01/2023), especificamente ao Edital n.º 27/2024, que divulgou o resultado final do certame, constata-se que a Impetrante – Itamara Rocha Conceição Santana – ficou com nota final 11.13, alcançando a 66ª colocação para o cargo de ‘T – Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório - Comarca: 058 – Itaparic
a’
, nas vagas reservadas a candidatos negros.
(...).
Compulsando-se a prova constituída, constata-se que a Impetrante, que ocupa a 1.085ª colocação para o cargo de “T – Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório - Comarca: 058 – Itaparica” defende possuir direito líquido e certo de ser submetida imediatamente à Comissão de Heteroidentificação com precedência em relação aos mais de 60 (sessenta) candidatos negros aprovados em sua frente. Não assiste razão à Impetrante.
(...).
Desse modo, conclui-se que a Autoridade Coatora não praticou qualquer ato ilegal ou abusivo, pois não houve a pura e simples negativa de se convocar o Impetrante para a realização de heteroidentificação, mas apenas e tão somente fez-se a convocação de parcela dos candidatos negros aprovados – e melhores classificados – que a Impetrante para se submeter à Comissão de Heteroidenticação. Por fim, o Impetrante formula pedido para que seja deferida a nomeação provisória até o trânsito em julgado da demanda e seja assegurado à parte Impetrante o direito subjetivo líquido e certo de vir a ser nomeada, empossada e entrar em exercício no cargo compatível com sua classificação final no certame, apesar de não haver no momento qualquer óbice para tanto, exceto a existência de centenas de candidatos negros aprovados na frente da Impetrante”.

X -

Diante do quanto até aqui exposto, vale ressaltar que, via de regra,
c
abe ao Judiciário realizar,
apenas,
o controle d
os aspectos formais dos atos administrativos: legalidade, competência,
adequação entre a
motivação
exposta e os efeitos práticos do ato (desvio de finalidade)
,

congruência
e
coerência entre
atos administrativos exarados num mesmo procedimento administrativo (boa-fé objetiva,
venire contra factum proprium
), e respeito às balizas impostas pelas garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório
e do devido processo legal administrativo.

XI -
Nessa esteira, após o exercício da cognição exauriente sobre as teses aventadas neste
writ -
nos limites da angusta via heroica -,
denota-se,
de acordo com os pontos ora explanados,
que a ordem deve ser
denegada, porque não há que se falar em direito líquido e certo d
a
Impetrante
à convocação “
para a etapa de Heteroidentificação
”
nem em “
di
reito subjetivo líquido e certo de vir a ser nomeada, empossada e entrar em exercício no cargo”,

eis que
,
apenas em situações excepcionais, em que há flagrante ilicitude ou inconstitucionalidade, demonstrada de plano, mediante prova pré-constituída, admite-se que o
Judiciário,
em sede de mandado de segurança,
substitu
a a
Administração Pública,
adentre o mérito e a discricionariedade do ato administrativo, e
determine a imediata convocação do concorrente para a etapa da heteroidentificação
– o que, saliente-se, não é o caso dos autos.

XII
-
Este mérito da discricionariedade administrativa,
via de regra, em obediência à tripartição de poderes,
é intangível ao Judiciário. Apenas em casos teratológicos é possível, sopesando ainda outras nuances, proceder ao controle judicial do mérito do ato administrativo – o que, frise-se, diante da documentação acostada pelo Impetrante
e da via eleita
, não é a situação da demanda ora posta.

XIII
-
Logo, aferidas,
nos limites da cognição da via
estreita
do
writ
,

a regularidade e a licitude do procedimento administrativo guerreado,
bem como a
sua
consonância com
o Edital e com as normas de hierarquia superior que regem a matéria
,
e constatado também que não ocorreu preterição arbitrária da Impetrante,
denega-se
a
presente
ordem,
por ausência de prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo
passível de reconhecimento pela via estreita do remédio heroico
.

XIV -

Por analogia, repisa-se que, d
e acordo com o entendimento da Seção Cível de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual de Justiça,
“a tentativa de revisão da prova e deferimento do recurso, de competência da banca examinadora, são insindicáveis pelo Poder Judiciário, cuja atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade e/ou abusividade
”, de sorte que “
apenas aqueles que tenham sido aprovados em observância às previsões expressas no edital de concurso público é que têm direito subjetivo à participação das fases posteriores, se for o caso. Os candidatos que forem desclassificados por ofensa ao edital não tem direito à permanência no Concurso Público (Precedentes do STJ).”
(TJBA, Mandado de Segurança 0005940-48.2011.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: Des.ª DAISY LAGO RIBEIRO COELHO, Publicado em: 16/11/2012).

XV
-

SEGURANÇA DENEGADA,
uma vez que

não restou demonstrado
violação a
direito líquido e certo
d
o
Impetrante

passível de reconhecimento pela via estreita do remédio heroico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

8025463-50.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
ITAMARA ROCHA CONCEIÇÃO SANTANA
, e, como Impetrad
os
,
a

PRESIDENTE DO TRIBUNAL
D
E JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,
a
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,
o
ESTADO DA BAHIA
e a

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o

Órgão Especial
d
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR

a
SEGURANÇA
pretendida
,
uma vez que

não restou demonstrado

violação a
direito líquido e certo
da
Impetrante

passível de reconhecimento pela via estreita do remédio heroico
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 28 de agosto de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06